Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-93.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000379-93.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELVANIR DE JESUS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO INFRINGENTE INEXISTENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, em sede de apelação cível, manteve a sentença favorável à autora, servidora municipal, reconhecendo o direito ao recebimento de vantagens e gratificações suprimidas de seu salário por decreto da municipalidade, além de deferir o benefício da gratuidade da justiça.

O embargante sustenta omissão quanto a alegações de (i) pagamento dos valores cobrados; (ii) assinatura de requerimento de renúncia pela autora; e (iii) indevida concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão embargada foi clara ao afirmar a inexistência de prova do alegado pagamento, bem como a adequação da concessão do benefício da gratuidade, ante a presunção de hipossuficiência não afastada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida (CPC/2015, art. 1.022).

O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações da parte, tanto no tocante ao pagamento das parcelas reclamadas quanto à validade da concessão da gratuidade da justiça, inexistindo vícios a serem sanados.

A jurisprudência pacífica do STJ assevera que os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão de mérito, ainda que manejados com intuito de prequestionamento, conforme precedente: “Os embargos declaratórios não se prestam a um reexame da matéria vista e devidamente discutida no decisum [...] Embargos rejeitados” (STJ, EDROMS 10296/SC, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 09.10.2000, p. 163).

O art. 1.025 do CPC/2015 afasta a necessidade de menção expressa de todos os dispositivos para fins de prequestionamento, quando a matéria foi efetivamente discutida.

Inexistem, portanto, quaisquer das hipóteses legais que autorizariam a modificação do julgado, sendo incabível conferir efeito infringente aos presentes aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já apreciada no acórdão embargado, ainda que manejados com intuito de prequestionamento.”
“2. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os aclaratórios devem ser rejeitados, não se admitindo efeito modificativo fora das hipóteses legais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 373, II; 1.022; 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
referente a Apelação n.º
8000379-93.2017.8.05.0258
,
da Comarca de Teofilândia, em que são partes, como Embargante,

MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
, e Embargada,
ELVANIR DE JESUS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01